Tribunal: TJPA
Processo: 0810303-05.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810303-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AFONSO LIMA NEVES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra r. sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de nove (9) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos (800) dias-multa. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou adoção da fração de um oitavo (1/8) para cada circunstância judicial desfavorável, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 621, do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada. A r. sentença fixou a pena-base em dez (10) anos de reclusão e mil (1.000) dias-multa, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, reduzida, pela atenuante da confissão espontânea, para nove (9) anos de reclusão e oitocentos (800) dias-multa.

4. O magistrado possui discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, para fixar a pena, inexistindo obrigatoriedade de adoção de frações matemáticas como um oitavo (1/8) ou um sexto (1/6) para cada vetor negativo.

5. O benefício do tráfico privilegiado não é aplicável quando comprovada a dedicação a atividades criminosas e a expressiva quantidade de droga apreendida (seiscentos [600] gramas de pasta de cocaína), conforme assentado na certidão e nas provas dos autos.

6. A ausência de erro técnico, ilegalidade manifesta ou teratologia na dosimetria impede a revisão do julgado, em respeito à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04/05/2021; TJRJ, Revisão Criminal nº 0093159-60.2021.8.19.0000, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, j. 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

AFONSO LIMA NEVES, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpõe a presente revisão criminal.

Pretende o requerente o redimensionamento da pena, com a modificação na pena base para o mínimo legal ou a fixação da fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Certidão de trânsito em julgado em id-27078525.

Gratuidade da justiça concedida em id-

27541111.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço da revisão criminal.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.

A revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Pois bem.

A pena base do requerente foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Nada há a ser modificado, eis que utilizada na sentença fundamentação adequada.

A atenuante da confissão espontânea deve ser mantida, mostrando-se razoável a redução da pena em 1 ano e 200 dias multa, restando a pena de 9 anos de reclusão e 800 dias multa.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Não há que se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado, eis que o requerente se dedica a atividades criminosas, conforme certidão de id-27078525, bem como diante da grande quantidade da droga apreendida, 600 gramas de pasta de cocaína, id-27078528.

Quanto à pretensão de utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalto que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (
AgRg no AREsp 1.659.986/RS
)

Diante de tais considerações, não há que se falar em sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei penal ou a à evidência dos autos, art. 621 do CPP, como pretende fazer crer o ora requerente.

“
é cediço que a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, hipóteses que não se fazem presentes nestes autos. Reverência à Coisa Julgada que se impõe
. [...].” (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117). (destaquei)

O ora requerente não comprova haver qualquer elemento apto a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Logo, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Ademais, como bem frisado, a individualização da pena está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No presente caso, nada há a ser modificado.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente a ação revisional, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/11/2025